Tribunal: TJSP
Processo: 2050699-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESPEJO E LIMINAR – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a análise do pedido de despejo sem a caução determinada pelo I. Juiz a quo, foi frustrada ante a desocupação voluntária, inclusive com a troca de fechaduras do imóvel pelo agravante, ora autor da ação. Consequentemente, resta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESPEJO E LIMINAR – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a análise do pedido de despejo sem a caução determinada pelo I. Juiz a quo, foi frustrada ante a desocupação voluntária, inclusive com a troca de fechaduras do imóvel pelo agravante, ora autor da ação. Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050699-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, são agravados JOSE CANDIDO DE
SOUSA JUNIOR e ARLETE DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050699-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADOS: JOSÉ CÂNDIDO DE SOUSA JÚNIOR e ARLETE DE SOUSA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. CARLOS EDUARDO XAVIER
BRITO
PROCESSO DE ORIGEM: 1000023-15.2020.8.26.0361
VOTO 29448
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE DESPEJO
E LIMINAR
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL -
RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo,
qual seja, a análise do pedido de despejo sem a caução
determinada pelo I. Juiz a quo, foi frustrada ante a
desocupação voluntária, inclusive com a troca de fechaduras
do imóvel pelo agravante, ora autor da ação.
Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal,
tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada
pela R. Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra
a r. decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar o despejo somente
mediante caução, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, todavia determinou
que a referida caução seja em dinheiro, “relativamente a valores dos alugueis, e não
em imóvel, cuja liquidez é baixíssima”.
Aduz o agravante que referida r. decisão não deve prevalecer, ao
argumento de que não possui valores a depositar e que a ocupante é mãe do locatário,
o qual abandonou o imóvel e deixou a genitora no local.
Conforme se infere da análise singela das peças carreadas ao agravo e
aos autos de origem, há informações conflitantes mormente à questão da genitora,
apesar de não constar no contrato, poder ou não utilizar o imóvel. Ademais, não foi
juntado a escritura do imóvel locado.
Assim, ausente pedido de efeito suspensivo, somente o pedido de
despejo sem qualquer tipo de caução, INDEFERIDA, no momento da interposição
do agravo, a antecipação da tutela, consistente no despejo liminar, nos moldes
pretendidos.
Anotando-se que o feito se encontrava em fase de citação.
Ausente contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050699-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É a síntese do necessário.
Insurgia-se o agravante contra a r. decisão que deferiu a antecipação
da tutela para determinar o despejo somente mediante caução, nos termos do art. 59,
§ 1o, da Lei no 8.245/91, todavia determinou que a referida caução fosse em dinheiro,
“relativamente a valores dos alugueis, e não em imóvel, cuja liquidez é baixíssima”.
Pois bem.
O julgamento do recurso encontra-se prejudicado.
O agravante informa nos autos de origem (fls. 163/165) que já se
encontra na posse do imóvel, tendo inclusive trocado as fechaduras do bem. Postulou
perante o Juízo a quo somente a condenação dos agravados, ora réus, ao pagamento
dos aluguéis e respectivas multas.
O MM Magistrado ciente da posse do referido bem nas mãos do autor,
ora agravante, determinou o aguardo da citação do correquerido José Cândido,
decisão proferida a fls. 181.
Assim, o objeto de discussão neste agravo, qual seja, a análise do
pedido de despejo foi frustrada ante a desocupação do imóvel.
Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando
prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.
Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora